Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-13.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença, que, em ação submetida ao procedimento comum, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando resolvido o contrato entre as partes e condenando a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 195.260,66, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 406, § 1o, do CC, desde a citação, e multa de 2%, mais 1% para cada mês de atraso na entrega das obras. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 20% para a parte autora e 80% para a parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve sucumbência recíproca, considerando que a parte apelante obteve êxito na maioria dos pedidos formulados na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora deduziu sete pedidos autônomos e independentes, sendo rejeitados os pedidos de inversão de cláusula penal e indenização por dano moral. A improcedência de um ou mais dos pedidos cumulados caracteriza a sucumbência recíproca, não se aplicando a Súmula 326 do STJ ao caso.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito
5. Assim, correta a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, ainda que não equivalente. A porcentagem de 2% do valor da condenação, imposta ao recorrente, configura-se proporcional à quantidade de pedidos acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A improcedência de um ou mais dos pedidos cumulados caracteriza a sucumbência recíproca, não se aplicando a Súmula 326-STJ ao caso."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017.